Tribunal: TJDFT
Processo: 0723502-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. AGRAVO INTERNO. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AUSENTES. TRIBUNAL DE EXCEÇÃO. NÃO CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PARTIDO POLÍTICO. ESTATUTO PARTIDÁRIO. COMISSÃO EXECUTIVA NACIONAL. DENÚNCIAS. AFASTAMENTO DO PRESIDENTE DO PARTIDO. RAZOÁVEL. INCOMPETÊNCIA. NÃO CONFIGURADA. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. COMUNICAÇÃO DOS ATOS PROCEDIMENTAIS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. ELEIÇÃO DE MEMBROS. CABÍVEL. QUÓRUM. SUFICIENTE. REGISTRO DA ATA. DESNECESSÁRIO TEMPORARIAMENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Não há que se falar em criação de um Tribunal de Exceção, in casu, mormente porque o agravante apenas foi afastado temporariamente do cargo, para melhor instrumentalidade do procedimento, que não se refere a qualquer tipo de punição ao agravante.
2. Nos termos do artigo 70, § 6o, do Estatuto do Patriota, a aplicação de penalidades deve ser precedida de procedimento administrativo interno próprio, com garantia do contraditório e ampla defesa.
2.1. na situação dos autos, verifica-se que ocorreu o afastamento do agravante do cargo de Presidente do partido, com a finalidade de garantir lisura do procedimento, uma vez que este é o investigado, não se tratando, portanto, de penalidade.
3. A Convenção Nacional é o órgão competente para eleger e destituir os membros da Comissão Execução Nacional. Artigo 33, incisos I e II do Estatuto do Patriota.
3.1. In casu, não há que se falar em incompetência da Comissão Executiva Nacional, tendo em vista que ocorreu somente o afastamento do Presidente do partido, membro desta comissão, e não a sua destituição. Além disso, a Comissão executiva Nacional é o órgão competente para deliberar acerca de atos de indisciplina partidária, como ocorreu, conforme expresso no artigo 38, inciso XIII, do Estatuto do Patriota.
4. A convocação para realização da Convenção Nacional é obrigatoriamente feita pelo Presidente da Comissão Executiva Nacional em conjunto ao Primeiro Vice-Presidente Nacional. Artigo 16, inciso I do Estatuto do Patriota.
4.1. Não obstante, o Presidente, além de ser o membro investigado, era o dirigente do órgão que julgaria as conclusões ao final do procedimento contra ele instaurado, logo, não teria interesse em convocar a Convenção Nacional, o que legitima a convocação da convenção pelo Vice-Presidente do partido.
5. A despeito do artigo 17, alínea “e”, do Estatuto do Patriota ressaltar a obrigatoriedade do envio de comunicação oficial, formal e justificada para a realização de Convenção Nacional que vise à substituição do Presidente ou de seu Vice, não se aplica ao caso, uma vez que a convenção realizada não deliberou sobre possível substituição do Presidente.
6. Apesar de constar no artigo 37, § 12, do Estatuto do Patriota, que os cargos vagos serão preenchidos por escolha do Presidente do partido, na data em que houve a eleição para o cargo de Membro do Diretório Nacional e Secretário de Organização da Comissão Executiva Nacional, o Presidente estava afastado temporariamente, assim, razoável o rito escolhido qual seja a eleição ao invés da nomeação, além de coadunar com as disposições contidas no artigo 36 e 37 do mesmo estatuto.
7. O Tribunal Superior Eleitoral, ao apreciar as deliberações do partido que lhes foram submetidas, pronunciou-se acerca da regularidade do quórum necessário para a tomada das decisões, sinalizando que os pressupostos formais estatutários foram observados.
8. O registro no Cartório de Registro Civil objetiva apenas a publicidade dos atos praticados pelo partido. Dessa forma, ainda que não tenha havido o registro, devido a exigências por parte do Oficial Registrador, estas ainda poderão ser supridas, não sendo fato suficiente para anular de imediato as decisões tomadas na Convenção.
9. Agravo Interno conhecido e não provido. Decisão mantida. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida.